Tribunal: STF
Processo: RE 1319400
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – SÍNDROME X-FRÁGIL. MONITORIA. NECESSIDADE. EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1 – Os mandamentos insculpidos na legislação federal (Lei nº 13.146/2015, Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014) e distrital (artigo 232 da Lei Orgânica, Lei nº 5.310/2014) estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio de monitor.
    2 – A presença de monitor não assume contornos de exclusividade, já que a supervisão de que necessita a pessoa com deficiência, de acordo com a estrita observância de sua documentação médica, é mera decorrência dos deveres que são impostos à Administração Pública – na legislação infraconstitucional federal e distrital – para a consecução das políticas públicas de inclusão. O próprio âmbito de proteção assegurado no arcabouço normativo não se refere a atendimento especializado de caráter exclusivo, mas apenas a apoio qualificado na própria rede regular de ensino, com o fim de resguardar às pessoas com deficiência o mesmo tratamento oferecido aos que não possuam essa condição e, por conseguinte, a garantia do mínimo essencial ao seu desenvolvimento com dignidade.
    Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 208, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, portador de necessidades especiais (Transtorno de Espectro Autista - Síndrome X-frágil), em desfavor do Distrito Federal, buscando a tutela jurisdicional destinada a garantir-lhe monitor exclusivo para seu acompanhamento, sob pena de não ter o pleno desenvolvimento educação que a legislação lhe confere.
    Com a petição inicial, foi colacionada aos autos a cópia de relatório médico, subscrito por médico neurologista infantil (Christian Muller, CRM/DF nº 17.225), por meio do qual solicitou as adaptações escolares necessárias ao melhor desenvolvimento do Autor, incluindo a possibilidade de turma reduzida ou presença de monitor, bem como receituário de neuropediatra (Silvana Lopes Cançado, CRM/DF nº 7.922) solicitando monitor individual para seu acompanhamento nas atividades acadêmicas.
    Na sentença, a Magistrada de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, assegurando ao Autor a disponibilização de atendimento escolar com acompanhamento de monitor, em caráter exclusivo.
    A sentença merece reparos.
    De acordo com o que dispõe a Lei nº 13.146/2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, em seu artigo 27, “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”.
    (...)
    Em especial para as pessoas com a mesma condição do Autor, a Lei nº 12.764/2012, que “Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, estabelece, no § 2º do artigo 1º, que “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. 
    (...)
    Em âmbito Distrital, além do dever constitucional de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência positivado no artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei nº 5.310/2014, que “ Dispõe sobre a educação especial e o atendimento e acompanhamento integral aos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação”, assim prevê:
    (...)
    A par de tais considerações, à luz da legislação infraconstitucional federal e distrital, é inequívoco o dever estatal em propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino.
    Os mandamentos insculpidos na legislação federal e distrital estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio. 
    Embora não tenha o condão de vincular a interpretação judicial das garantias asseguradas às pessoas com deficiência, impende considerar o veto presidencial à disposição da Lei nº 12.764/2012 que determinava a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro autista em atendimento educacional especializado gratuito, com a motivação clara de que o objeto precípuo de inclusão das pessoas com deficiência é assegurar a sua inserção na rede regular de ensino, com atendimento especializado complementar ou suplementar.
    Em outras palavras, não se extrai do texto constitucional distrital e da legislação infraconstitucional mera condição programática de inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino público, mas dever não sujeito a termo ou condição, já que as pessoas com deficiência têm direito de acesso ao ensino com a garantia do apoio necessário para tanto.
    Todavia, o auxílio de monitor especializado não assume contornos de exclusividade, já que a supervisão de que necessita a pessoa com deficiência, de acordo com a estrita observância de sua documentação médica, é mera decorrência dos deveres que são impostos à Administração Pública – na legislação infraconstitucional federal e distrital – para a consecução das políticas públicas de inclusão.
    (...)
    Diante de tais considerações, embora ao Autor seja garantido o acompanhamento com monitor especializado, nada há na legislação protetiva a assegurar que a matrícula e o oferecimento desse auxílio especial dar-se-ão em turno específico e de forma exclusiva.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente